Tribunal: TJDFT
Processo: 0734891-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO, SEJA POR CARTA SIMPLES OU POR EDITAL. PUIL 372/SP - STJ. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, necessário destacar que, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral na questão submetida a julgamento nos autos do processo do Recurso Extraordinário no 1.224.374: “Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool (Tema 1079)”, não foi determinado o sobrestamento dos feitos em andamento.
2. Insurgem-se os réus contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para declarar “a nulidade da notificação da decisão que determinou a aplicação da penalidade nos autos do processo administrativo n.o 113.018.277/2015 e dos demais atos administrativos subseqüentes. Faculto aos réus a realização de novo procedimento administrativo, observando-se o quanto disposto no artigo 282 do CTB, de modo a oportunizar à parte autora a interposição de recurso no prazo legal, e o prazo prescricional.” Sob o argumento que os réus não comprovaram o envio de carta de notificação do indeferimento do recurso interposto pelo autor, tampouco consta no Edital 1/2018 qual fora a infração objeto do recurso do autor, o seu nome ou, ainda, o número do auto de infração recorrido.
3. Sustentam os recorrentes, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva do Detran/DF. No mérito, aduzem que os documentos acostados aos autos comprovam que o autor foi regularmente notificado, por carta simples, e por Edital, em 23/08/2018.
4. O DETRAN/DF é parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista a sua incumbência de analisar a defesa administrativa e aplicar a penalidade referente à suspensão do direito de dirigir. Preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/DF rejeitada.
5. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações: a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
6. Em recente decisão, o e. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que “da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.” (PUIL 372 / SP - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 2017/0173205-8, Ministro Gurgel de Faria, DJE 27/03/2020)
7. Pelas provas coligidas aos autos, embora o recorrente afirme (ID 15297746 - Pág. 36) que expediu Carta, simples ou registrada, ao condutor, cientificando-o do indeferimento da Defesa Prévia (manutenção do auto de infração), não acostou aos autos o envio de tal notificação. No tocante, à notificação, por Edital (Diário Oficial do Distrito Federal, páginas 48/49), de uma simples leitura do Edital, no 01/2018, publicado no sítio do DER (www.der.df.gov.br), verifica-se que neste não consta a placa, tampouco o número do auto de infração ora impugnado, em dissonância com o art. 13, §2o, da Resolução no 619/2016.
8. Era imprescindível a comprovação pelos recorrentes do envio da notificação, por carta simples ou registrada, e/ou a publicação por Edital, da manutenção do auto de infração (imposição da penalidade). Entretanto, não o fizeram (art. 373, II, CPC).
9. Caberiam aos recorrentes procederem às diligências necessárias a comprovar o regular trâmite dos processos administrativos, concernente a infração impugnada pelo autor. A negligência dos recorrentes, consistente na ausência de prova da necessária dupla notificação do auto de infração, acarreta a nulidade da autuação.
10. Pelo exposto, não merece reforma a sentença objurgada.
11. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
12. Sem custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95), pois isento o ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor das custas.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95